Tribunal: TJSP
Processo: 0008494-24.2016.8.26.0152
Classe: Carta Testemunhável / Crimes de Concorrência Desleal
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000146016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Carta
Testemunhável no 0008494-24.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que
é testemunhante STS E GESTÃO DE SISTEMAS DE CODIGOS DO BRASIL
LTDA, é testemunhado JUÍZO DA COMARCA, Querelados LUCAS VIEIRA
RUIVO, ANDRE DE ARAUJO GUERRA MOTA, VANESSA DOS SANTOS
PASSOS, DIEGO SOUSA DA SILVA, KARINA BACK ADELINO, WAGNER
LOPES DE AGUIAR, FABIO LUIZ BAGAROLHO e LUCAS MUNIZ SOJO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a carta
testemunhável. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Carta Testemunhável no 0008494-24.2016.8.26.0152
Origem: Vara Criminal/Cotia
Magistrado: Dr. Sergio Augusto Duarte Moreira
Testemunhantes:
STS SUPORTE TOTAL SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA e
GESTÃO DE SISTEMAS DE CÓDIGOS DO BRASIL LTDA
Testemunhado: Juízo da Comarca
Querelados: Lucas Vieira Ruivo,
André de Araújo Guerra Mota,
Vanessa dos Santos Passos,
Diego Sousa da Silva,
Karina Back Adelino,
Wagner Lopes de Aguiar,
Fabio Luiz Bargarolho e
Lucas Muniz Sojo
Voto no 37400
CARTA
TESTEMUNHÁVEL

Alegação
de
tempestividade na interposição do RESE diante da
nulidade da publicação que postergaria o início do prazo
para o da data em que assinou termo de ciência nos
autos
Descabimento
Prazo que se inicia com a
publicação
e
intimação
do
advogado

Carta
testemunhável indeferida.
Cuida-se de carta testemunhável interposta
contra a r. decisão de fls. 30 que não deu seguimento ao recurso
em sentido estrito interposto contra r. sentença (fls. 03/04) que
rejeitou a queixa crime por ausência de justa causa, com fulcro no
art. 395, III, do CPP, o fazendo por entender presente a
intempestividade.
Inconformado e após o trânsito em julgado em
20/03/2013, certificado em 05/12/2014 (fls. 31), o combativo
advogado, em 18/12/2014, ingressou com a presente carta na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
defende ter havido “um erro de interpretação da publicação disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/03/2013, diante da pluralidade de
ações penais envolvendo as mesmas partes” (sic) alegando, ainda, que a
publicação, que não fazia menção ao número deste processo é nula
e, portanto, que o prazo recursal só teve início quando o patrono
tomou ciência da decisão à fls. 607 querendo, com isso, o
recebimento e processamento do recurso em sentido estrito (fls.
34/40).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
93/95,
106/107, 115/116, 130/132, 139/141, 160/161, 173/175, 188/189),
a representante do Parquet opinou pelo desprovimento da carta
testemunhável (fls. 163/166) e, mantida a decisão recorrida (fls.
197), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 201/204).
Relatei.
A questão a ser discutida, malgrado o patrono
das testemunhantes insista na necessidade de recebimento de
queixa contra os querelados alegando ter descoberto, em 07 de
agosto de 2012, novas provas de condutas praticadas entre
dezembro de 2010 e abril de 2011, é a tempestividade da
interposição do recurso em sentido estrito.
Isso ainda que os fatos pelos quais as
testemunhantes querem sejam os querelados julgados e que
configurariam crimes de concorrência desleal tenham pena máxima
de 01 ano e, portanto, como apontado no parecer do Ministério
Público em primeiro grau, tenham sido alcançados pela prescrição
da pretensão punitiva estatal.
A alegação defensiva de que houve “um erro de
interpretação da publicação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 13/03/2013, diante da pluralidade de ações penais envolvendo as mesmas
partes” (sic) (fls. 34/40) não é suficiente para a devolução de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
prazo.
Afirma, ainda, o combativo patrono, que a
divulgação feita pela imprensa é nula na medida em que nela não
constaria o número deste processo, mas equivoca-se, data maxima
venia, ao apontar como base para sua argumentação a certidão de
fls. 05 que, estando acostada nestes autos, prescinde de
identificação, o mesmo não ocorrendo em relação à divulgação, na
imprensa, da r. sentença de fls. 03/04, na qual há a informação,
não apenas do número da ação penal como o nome das partes.
Registre-se, de outro lado, que a mesma r.
sentença, como constou da certidão de fls. 06, foi registrada no
sistema SAJ, fato comprovável pelo documento 02, juntado pelas
próprias testemunhantes (fls. 24/25), tendo o advogado Cesar
Eduardo Lavoura Romão (OAB 236542/SP) dela sido intimado (fls.
26/27).
Causa estranheza, assim, a alegação de que a
data de início do prazo deveria ter sido considerada como aquela
em que tomou ciência da decisão (fls. 607 dos autos originais), o
que ocorreu em 02/04/2014 (fls. 04) quando, como se vê à fls. 08,
já havia interposto o recurso em sentido estrito, o que acontecera
um dia antes, em 1o/04/2014.
A intempestividade, portanto, restou clara,
visto que o prazo teve início com a publicação da r. sentença que,
inclusive, transitou em julgado, não se iniciando, como alega, no
momento em que, depois de interposto o recurso, assinou o termo
de ciência.
Posto isto, INDEFIRO a presente carta
testemunhável, mantendo intacta a r. decisão monocrática.
EDISON BRANDÃO
Relator.